Tribunal: STF
Processo: ARE 1525483
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. ANÁLISE: ÓBICE DO TEMA Nº 660 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. AQUISIÇÃO DE INSUMOS EM OUTROS ESTADOS. INEXIGIBILIDADE DO DIFAL. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão em que inadmitido o recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado:



    “APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONSTRUTORA QUE ADQUIRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM OUTRO ESTADO. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DO ICMS. INSUMOS. INAPLICABILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 432 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. 



As empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais. (Súmula nº 432 do STJ).” (e-doc. 11, p. 1; grifos no original).



    2. Os embargos de declaração apresentados foram rejeitados (e-doc. 16). 



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. LV, e 155, § 2º, inc. VII, da Constituição (e-doc. 18).



    3.1. Destaca que o acórdão “deve ser reformado pelo erro manifesto e temerário na subsunção do direito do contraditório e da ampla defesa, de encontro ao art. 5º, LV, da CF” (e-doc. 18, p. 3; grifos no original). 



    3.2. Afirma que “a decisão ora recorrida deixou de verificar que o novo art. 155, §2º, VII, da CF ampliou seu alcance objetivo quanto à incidência do diferencial de alíquota a favor do Estado destinatário, especificamente, ao assegurar ao mesmo o diferencial de alíquota do ICMS nas operações interestaduais de aquisição de bens, serviços e mercadorias pelo consumidor, seja contribuinte, seja não contribuinte do imposto” (e-doc. 18, p. 6; grifos no original). 



    3.3. Declara que, “no caso concreto, conforme bem esclareceu a literalidade da redação da Constituição Federal, a partir da Emenda 87/2015, ‘as operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual’” (e-doc. 18, p. 8).



    4. A recorrida nas contrarrazões realça que “A JURISPRUDÊNCIA DESSSA SUPREMA CORTE JÁ SE ENCONTRA MAJORITARIAMENTE PACIFICADA NO SENTIDO EM QUE PROFERIDO O JULGADO ORA COMBATIDO" (e-doc. 20, p. 3; grifos no original).



    4.1. Enfatiza “se apresentar patente na espécie que a Recorrida, na condição de empresa do ramo de construção civil, não se apresenta, em hipótese alguma, na condição de contribuinte da exação ICMS, a lhe atribuir correlata obrigação de promover o recolhimento do diferencial de alíquota indicado no art. 155, §6º, inciso VII, da Carta de 1988” (e-doc. 20, p. 4; grifos no original).



    5. O recurso foi inadmitido por aplicação do enunciado nº 282 da Súmula do STF (e-doc. 22).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. De início, aponto que, no que se refere à alegação de violação ao art. 5º, inc. LV (contraditório e ampla defesa), este recurso extraordinário não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    8. Ademais, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido pertinentes ao exame do recurso extraordinário:



    “(...) Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a apreciá-lo. 



    O ICMS, por força da previsão insculpida no art. 155, inciso II, da Constituição Federal, é um imposto de competência dos Estados e do Distrito Federal, incidente sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transportes interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. 



    No tocante às operações relativas à circulação de mercadorias, que interessa particularmente ao caso em exame, tal circulação pressupõe a transferência da posse ou propriedade da mercadoria de uma pessoa para outra, isto é, para que ocorra a tributação do ICMS, mister a mudança de titularidade da mercadoria, uma vez que a Carta Magna não prevê a tributação sobre a mercadoria propriamente dita, mas, sim, sobre operações de circulação dos produtores originários aos consumidores finais. 



    No que se refere ao questionamento de ser o apelado devedor ou não da diferença de alíquota do ICMS, pouco há o que se discutir, considerando a pacífica jurisprudência sobre o tema. 



    Os materiais adquiridos e empregados na construção civil não são considerados mercadorias, nem, obviamente, circulam como tal. Logo, não há que se falar em incidência de ICMS. 



    O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 432, onde destaca que as empresas de construção civil, não estão obrigadas a recolher o ICMS sobre produtos adquiridos para uso próprio em outros estados, vejamos: 



    Súmula 432: As empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais. 



    Nesse sentido é a jurisprudência. Confiram-se: 



    PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO DE AGRAVO. APLICAÇÃO DO ART. 515, § 3º, DO CPC. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS. EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA UTILIZAÇÃO NAS OBRAS CONTRATADAS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. (…). 4. As empresas de construção civil, quando adquirem bens necessários ao desenvolvimento de sua atividade- fim, não são contribuintes do ICMS, conseqüentemente, "há de se qualificar a construção civil como atividade de pertinência exclusiva a serviços, pelo que 'as pessoas (naturais ou jurídicas) que promoverem a sua execução sujeitar-se-ão exclusivamente à incidência de ISS, em razão de que quaisquer bens necessários a essa atividade não devem ser tipificados como mercadorias sujeitas a tributo estadual, razão que não considero vulnerados os arts. 267, I, do CPC, 7º, 10 e 12 da Lei nº 12.016/09; 155, VII, § 2º, da CF; 2º, II, "b", da Lei nº 12.136/01; 47 e 48 da Lei nº 10.259/89 e a Súmula nº 432 do STJ. 5. Recurso de agravo improvido por unanimidade. (TJPE; AG 0246700-5/01; Recife; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo de Oliveira Paes Barreto; Julg. 29/09/2011; DJEPE 18/10/2011) 



    DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. Apelação cível. Ação de repetição de indébito tributário. Preliminar de ilegitimidade ativa. Ausência de comprovação de que a empresa assumiu o encargo financeiro do tributo, não o transferindo à terceiro. Rejeição. Autos devidamente instruídos. Conjunto probatório suficientemente idôneo para demonstrar a ausência de repasse dos valores recolhidos a título de ICMS pela empresa de engenharia. Insumo próprio à atividade de construção civil. Não incidência do ICMS sobre operações interestaduais de mercadorias por empresa que atua no ramo da construção. Inteligência da Súmula nº 432 do STJ. Direito à repetição do indébito do valor pago indevidamente à título de icms-difal ao Estado do Rio Grande do Norte, corrigidos com base na taxa selic. Artigo 165 do código tributário nacional. Conhecimento e provimento da apelação. (TJRN; AC 2012.010714-3; Parnamirim; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Artur Cortez Bonifácio; DJRN 29/05/2013; Pág. 96) 



    PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. VEDAÇÃO À TRIBUTAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. 1) Mais do que sedimentado na jurisprudência do STJ [súmula nº 432], não poder o estado cobrar diferencial de alíquota do ICMS nas operações interestaduais de aquisição de insumos das empresas de construção civil; 2) Ainda eventualmente não tenha a autora precisamente identificado as suas operações nas notas fiscais emitidas [comércio ou serviço de construção civil], a decisão agravada deixou claro que a suspensão dos débitos é relativa somente à cobrança de ICMS de insumos para a atividade de construção civil, razão pela qual há de ser mantida; 3) De igual modo, ao determinar a emissão de certidão negativa com efeito positivo, é óbvio que a certificação em questão diz respeito àquelas operações em discussão na ação principal, não podendo nem devendo tal determinação ser estendida a operações que sejam passíveis da cobrança do diferencial de alíquota de ICMS por incidência em seu fato gerador [operações não relativas à construção civil em si mesma considerada]; 4) Agravo não provido. (TJAP; Proc 0001101-63.2013.8.03.0000; Câmara Única; Rel. Des. Raimundo Vales; Julg. 17/09/2013; DJEAP 25/09/2013; Pág. 27) 



    TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EMPRESA. OBJETO SOCIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. CONTRIBUINTE. EXAÇÃO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. ISS. FOMENTO DAS ATIVIDADES. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). DIFERENÇA DE ALÍQUOTA. UTILIZAÇÃO DOS PRODUTOS COMO INSUMOS EM OBRAS DE ENGENHARIA. EXIGÊNCIA. ILEGALIDADE. ATUAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO. (…) 2. A empresa de construção civil, no desenvolvimento de suas atividades fins, é contribuinte, em princípio, apenas do Imposto sobre Serviços - ISS, por não compreender a execução das obras que erige a circulação de mercadoria passível de ensejar a germinação do fato gerador do ICMS, resultando que, adquirindo produtos destinados a serem usados como insumos dos serviços que executa na unidade produtora, não está sujeita ao recolhimento ou à complementação do ICMS ante o diferencial de alíquota praticada pelo estado no qual o produto fora usado (STJ, Súmula nº 432). (…) (TJDF; Rec 2011.01.1.003689-8; Ac. 638.567; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Teófilo Caetano; DJDFTE 06/12/2012; Pág. 276)



    Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça:



    REEXAME NECESSÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA PELO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR. ART. 475, II, CPC/1973. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONHECIMENTO EX OFFICIO DA REMESSA OFICIAL. 1. Nos termos do art. 475, II, do CPC/1973, sujeita-se ao reexame necessário a sentença que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução de dívida ativa da Fazenda Pública. 2. Conhecimento do reexame necessário. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. 1) SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE ATUA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIFERENÇA DE ICMS. INEXIGIBILIDADE. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO RESP 1.135.489/AL (REPETITIVO) E NA SÚMULA Nº 432/STJ. 2) EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA, EM VIRTUDE DO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR. HONORÁRIOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. 3) VERBA HONORÁRIA. PRETENSÃO DE MINORAÇÃO. VALOR MANTIDO, SOB PENA DE AVILTAMENTO DO TRABALHO DO CAUSÍDICO. 4) RECURSO DESPROVIDO. 1. Na forma da jurisprudência, “a Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.135.489/AL, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 01/02/2010, submetido ao rito do art. 543C do CPC, decidiu que as empresas do ramo da construção civil, quando adquirem de outro estado da federação materiais necessários à prestação do serviço, não estão sujeitas ao pagamento da diferença de alíquota interestadual do ICMS para o estado destinatário. Aplicação da Súmula nº 432/STJ: ‘As empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais’” (STJ, AgRg no Ag 1.361.422/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/03/2012). (AgRg no REsp 1536852/PB, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 17/ 03/2016). 2. “Extinta a Execução Fiscal, pelo julgamento de procedência dos Embargos a ela opostos, a Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento dos honorários de sucumbência […]. ” (TJMG. Apelação Cível 1.0527.12.001249-9/001, Relatora: Desª Alice Birchal, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2017, publicação da Súmula em 07/02/2017). 3. Eventual minoração, no já tão irrisório valor da verba honorária (R$ 500,00), consubstancia verdadeiro aviltamento ao labor do profissional da advocacia, menosprezando o indispensável papel que o advogado tem na administração da Justiça, consoante posto em bom vernáculo no art. 133 da Constituição Federal. 4. Recurso desprovido. (TJPB; Ap-RN 0050640-44.2011.815.2001; Segunda Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Ricardo Vital de Almeida; DJPB 21/03/2017; Pág. 11) 



    Desse modo, inviável a discussão sobre o tema, pois é incontroverso que a empresa de construção civil, adquirindo mercadorias em outro estado da Federação, como insumos de suas obras, não é contribuinte da diferença de alíquota do ICMS.” (e-doc. 11, p. 3-6; grifos no original).



    9. Posto esse cenário, o acórdão recorrido está em consonância com a compreensão deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser incabível a exigência de diferencial de alíquota de ICMS, no caso de aquisição, por empresas dedicadas à construção civil, de insumos empregados na consecução de obras. Nesse sentido, vejam-se, inter alia, as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO COMO INSUMOS. COBRANÇA DA DIFERENÇA DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é incabível a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS pelo Estado de destino referente às operações interestaduais de aquisição de mercadorias por empresas de construção civil, para as empregar como insumos em suas obras. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.212.551-AgR/AP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/02/2020, p. 28/02/2020).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS. EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA Nº 279. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” 



    (ARE nº 1.074.968-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 18/12/2017, p. 07/02/2018). 



    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL – ALÍQUOTA – DIFERENÇA – INSUMOS – AQUISIÇÃO EM EM OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO – EXIGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE. As Turmas do Supremo reconheceram não ser devido o diferencial de alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias – ICMS quando da aquisição, por empresas dedicadas à construção civil, de insumos empregados na consecução de obras da espécie.”



     (RE nº 472.146-AgR/AM, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 13/05/2014, p. 11/06/2014). 



    10. De resto, cumpre salientar que, no tocante a recursos em tudo análogos ao presente, inclusive movidos pela Fazenda, este STF reafirmou essa diretriz jurisprudencial, independentemente de ser a empresa de construção civil contribuinte, ou não, de ICMS ou do fato gerador ter ocorrido antes ou depois do advento da Emenda Constitucional nº 87, de 2015. Confiram-se as ementas do ARE nº 1.315.993-AgR/PB (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 02/07/2021) e do ARE nº 1.350.569-AgR/PB (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19/12/2022, p. 10/02/2023), respectivamente:



     “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.SÚMULA 735. APLICAÇÃO AO CASO. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS PELO ESTADO DE DESTINO, REFERENTE ÀS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS POR EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA AS EMPREGAR COMO INSUMOS EM SUAS OBRAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação da Súmula 735/STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar) 2. O Tribunal de origem observou a jurisprudência desta CORTE, firmada no sentido de ser incabível a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS pelo Estado de destino, referente às operações interestaduais de aquisição de mercadorias por empresas de construção civil, para as empregar como insumos em suas obras. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º). 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno não conhecido.”



    11. Cito, ainda, uma série de decisões monocráticas, todas oriundas de apelos recursais movidos pelo ente paraibano, nesse ponto: ARE nº 1.497.979/PB, de minha relatoria, j. 26/06/2024, p. 27/06/2024; ARE nº 1.234.898/PB, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 15/05/2020, p. 20/05/2020; RE nº 351.485/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22/02/2010, p. 09/03/2010; e ARE nº 1.153.104/PB, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25/06/2019, p. 28/06/2019. 



    12. Em suma, concluo pela correção do acórdão recorrido, de modo a inexigir qualquer reparo nesta sede extraordinária. 



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, mantendo o acórdão recorrido pelos seus próprios fundamentos. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator